Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias.
2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários.
3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso.
4. Recurso conhecido e provido.